Tribunal: TJMT
Processo: 1008434-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
RAI no 1008434.80.2020.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por ANDERSON OLIVEIRA MARTINS DA SILVA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão no. 1027695-10.2017.8.11.0041, movida por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo RANGE ROVER EVOQUEPURE 2.0 TB-Si4LAND ROVER - PLACA FMG9979 – CHASSI SALVA2BG8DH802448 - Grupos/cotas de consórcio ns. 8453/184, 8655/214 e 8674/321.
Sustenta que, ‘não há falar em constituição em mora do agravante, eis que em relação ao (GRUPO 8453 - COTA 184) a notificação apresentada veio desacompanhada de AR - Aviso de Recebimento, com declaração dos correios de ENDEREÇO INCORRETO e data de expedição em 15/08/2017, conforme consta dos autos originais no ID 9724196 e que acompanha este instrumento; por sua vez, a notificação enviada inerente ao (GRUPO 8655 - COTA 214) também veio desacompanhada de AR - Aviso de Recebimento, com declaração dos correios de ENDEREÇO INCORRETO, conforme consta dos autos originais no ID 9724196 e que acompanha este instrumento; por fim, a notificação do (GRUPO 8674 - COTA 321) veio acompanhada de AR - Aviso de Recebimento Notificação Devolvida por indicação de ENDEREÇO INSUFICIENTE, conforme consta dos autos originais no ID 9724196 e que acompanha este instrumento.’.
Argumenta também quanto a falha cometida pela agrava, pois em sua inicial, indicou como bem a ser apreendido o veículo TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 (ID 9724040) e, diante a falha processual não observada pelo Juízo de Origem, foi corrigida apenas um ano após o ajuizamento da ação, na petição de ID 14589456.
Aduz que, a instituição financeira agravada não oportunizou ao agravante de quitação das parcelas em atraso, violando o disposto no artigo 2o do Decreto Lei 911/69, posicionamento já pacificado pelo enunciado de Súmula n. 72 do E. STJ.
Argumenta ainda que, a falta de regular notificação que constitua o devedor em mora, representa violação a requisito elementar e essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, o que torna a ação nula, devendo ser extinta sem resolução do mérito, por manifesta falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3o do CPC.
Alega por fim, que, ‘em consulta realizada junto ao site do DETRAN/MT é possível observar que o veículo objeto da ação singular foi transferido para o Estado de São Paulo em 22/07/2019 e alienado à terceiro pela agravada, antes mesmo do decurso do prazo para purgação da mora, em total afronta à decisão judicial singular, que ao deferir a tutela de urgência, determinou à agravada que não removesse o veículo dessa comarca, tampouco alienasse à terceiro. Diante da alienação indevida à terceiro, sem autorização judicial, bem como, em caso de extinção dos autos de origem, deve a agravada ser condenada a promover o devido ressarcimento dos danos materiais (valor do bem devidamente corrigido desde a data de sua apreensão) nos termos do art. 3o, §7o, do Dec-Lei n 911/69.’.
Assevera ser patente a litigância de má-fé da agravada ao alterar a verdade dos fatos e induzir este juízo ao erro, um veza que a agravante não foi constituída em mora e, mesmo sem autorização judicial e sem respeitar o prazo para purgação da mora, a agravada promoveu a alienação/venda do veículo à terceiro, devendo ser condenada na multa de 10% sobre o valor da causa, atualizado, diante de tal conduta.
Requer primeiramente seja acolhida a prejudicial de mérito, para aplicar efeito translativo e determinar de OFÍCIO a extinção do processo n. 1027695-10.2017.8.11.0041, que tramita perante o Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, sem resolução do mérito, porquanto é manifesta a falta dos pressupostos da ação; segundo, o conhecimento do presente recurso, uma vez que preenchido os requisitos processuais, para que lhe seja concedido efeito ativo, cassando a decisão precária proferida, porquanto a decisão não observou que o Agravante não foi regularmente constituído em mora, determinando a devolução do veículo ou sua respectiva indenização por perdas e danos; no mérito, requer o provimento do recurso; bem como, seja a agravada condenada a pagar multa de 10% sobre o valor da causa, por estar litigando de má-fé na medida em que altera a verdade dos fatos e conduz o juízo ao erro para conseguir objetivo ilegal; por fim, requer seja a Agravada condenada a pagar honorários advocatícios no percentual de 20%, calculados sobre o valor da causa atualizado, conforme disposto no art. 85, § 2o do CPC.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir o efeito suspensivo a medida vindicada.
É que para a concessão da liminar em ação de busca a apreensão decorrente de alienação fiduciária, deve ser comprovada a mora do devedor mediante notificação extrajudicial entregue no seu endereço, dispensada sua notificação pessoal.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO DA MORA – NÃO COMPROVAÇÃO – NOTIFICAÇÃO – AUSENTE - AGRAVO PROVIDO. A notificação do devedor constitui exigência legal para a comprovação da mora, bem como pressuposto para o ajuizamento da ação de busca e apreensão na hipótese vertente, a exigência não se aperfeiçoou, pois as notificações, em que pese terem sido encaminhadas para o endereço constante do contrato, retornaram com a informação de “ausente”. Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, escorreita a r. decisão a quo.” (TJMT – Agravo de Instrumento no 20702/2013 - Segunda Câmara Cível – Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas) (grifei)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A mora do devedor, na ação de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com garantia fiduciária, constitui-se ex re, de modo que decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. 2. A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp 578559 / PR - 2014/0174979-5 - Relator(a) – Ministro RAUL ARAÚJO (1143) - Órgão Julgador - T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 03/03/2015) (grifei)
Tem-se, que não basta, para fins de comprovação da mora, que a notificação seja destinada ao endereço correto do devedor, sendo fundamental que esta seja de fato entregue, mesmo que a terceiro presente no local.
Assim, os argumentos expendidos e os demais elementos constantes do recurso são suficientes para ensejar a concessão do efeito suspensivo.
Pelo exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para conceder o efeito suspensivo à decisão agravada, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Às providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator